Tribunal: STF
Processo: RE 1481093
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Soldado de polícia militar. Investigação social. Inaptidão do candidato. Exclusão do certame. Conduta incompatível com o cargo almejado. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes.



    1. Diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a decisão da Corte de Origem está em consonância com a orientação firmada reiteradamente no Supremo Tribunal Federal de que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.